Tribunal: TCU
Processo: 003.051/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar. Tempo de guarnição. Art. 50 da Lei 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar emitido, no âmbito do Comando do Exército, em favor da sra. Erenild Carmo Aviz de Holanda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar emitido em favor da sra. Erenild Carmo Aviz de Holanda e a ele negar registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado.